Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-98.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705660-98.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA NUNES DE ARAUJO, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., FERNANDA NUNES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FERNANDA NUNES DE ARAÚJO contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto regular de constituição do processo, qual seja: a falta de citação. Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de concessão de gratuidade de justiça, mas que a parte, intimada a comprovar a sua hipossuficiência, não se manifestou no prazo, razão pela qual a gratuidade de justiça foi indeferida (ID n.o 76172146) e determinado o recolhimento das custas processuais. A parte apelante apresentou nova petição em que afirma que o pleito deve ser acolhido, pois há prova da hipossuficiência nos autos, de modo que não se poderia exigir o recolhimento das custas. Contudo, o recolhimento do preparo só foi determinado após a parte apelante ter sido intimada para apresentar documentação atual e que comprove sua condição de hipossuficiente, o que, contudo, não foi feito. Nesse passo, a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo para par se manifestar com o recolhimento do preparo em dobro, sem que tenha alegado e provado qualquer impossibilidade de efetuar o referido pagamento, ainda mais se não provou ser hipossuficiente. Pois bem. Com efeito, dispõe o CPC: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Dessa forma, a falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSODESERTO.RECURSONÃO PROVIDO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. 2. Caso em que a parte pretende a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais em razão da determinação do cancelamento da distribuição. 3. Se o pedido de gratuidade de justiça não constitui o mérito do recurso, indeferido tal pedido, deve a parte comprovar o recolhimento do preparo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1737482, 0712152-98.2022.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relator LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data do Julgamento 27/07/2023, Publicado no DJE : 15/08/2023 Pág.: Sem Página Cadastrada”. (Grifei) Ante o exposto, porque deserto, com espeque no artigo 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO de FERNANDA NUNES DE ARAÚJO. Transcorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para o julgamento do recurso de apelação de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador